Tribunal: TJDFT
Processo: 0753231-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0753231-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO BLOCO G DA QI 22 GUARA I AGRAVADO: SE7E CONSTRUTORA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMINIO DO BLOCO G DA QI 22 GUARA I, ora exequente/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, em liquidação de sentença proposta em desfavor de SE7E CONSTRUTORA LTDA, ora executado/agravado, nos seguintes termos: “Conforme destacado pelo exequente, o patrimônio da pessoa jurídica não se confunde com o das pessoas naturais que a integram. A executada é sociedade limitada; não "firma" individual. Por isso, não é possível atingir o patrimônio dos sócios sem a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Indefiro o pedido de buscas patrimoniais em desfavor dos sócios. Caso o credor pretenda instaurar o incidente, além de recolher as custas, deve demonstrar a presença concreta dos requisitos legais (CC, 50), não bastando a mera transcrição dos dispositivos ou de definições teóricas das formas de abuso da personalidade jurídica. (...)”. Em suas razões recursais, a parte exequente narra que, na origem, trata-se de cumprimento de sentença no qual o Juízo indeferiu o pedido de buscas patrimoniais em desfavor dos sócios, na forma da decisão agravada. Argumenta, em síntese, que não há previsão legal para que o incidente de desconsideração de personalidade jurídica seja processado em autos apartados. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, não verifico a presença dos requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado. Conforme relatado, a parte agravante se insurge contra suposta determinação de que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica seja processado em autos apartados. Contudo, basta uma leitura atenta da decisão agravada para perceber que não houve determinação alguma de instauração do incidente em autos apartados. O Juízo singular se limitou a mencionar que “(...) não é possível atingir o patrimônio dos sócios sem a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.” Não há nada no texto da decisão agravada que permita inferir, minimamente, que houve negativa de processamento do incidente no bojo dos autos originários. No mais, vale destacar que o processamento do aludido incidente demanda o recolhimento de custas processuais e a apresentação de requerimento especifico, na forma do art. 134 do Código de Processo Civil, mesmo que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica seja processado no bojo do feito originário. Por fim, não verifico risco de dano decorrente da manutenção da decisão agravada, pois não há impeditivo algum para o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos autos originários. Nesse contexto, demonstrada a probabilidade do direito do agravante, tampouco o perigo de dano, deve ser indeferido o pedido assecuratório formulado. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 14 de dezembro de 2023 23:58:19. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora